Tribunal: STJ
Processo: 1001254-96.2017.8.26.0615
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677183 - SP (2024
/0229509-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: GRADIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
EMBARGANTE
: ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP220843
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALECIO CASTELLUCCI FIGUEIREDO
INTERES.
: CESAR SCHUMAHER DE ALONSO GIL
INTERES.
: LUIS FERNANDO DE MACEDO
INTERES.
: MUNICIPIO DE AMERICO DE CAMPOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Os segundos embargos de declaração destinam-se a sanar vícios existentes no
julgamento dos primeiros aclaratórios. Consideram-se protelatórios aqueles que
suscitam questões acobertadas pela preclusão, o que enseja a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
III – Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/09/2025
22/09/2025
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50784815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/09/2025 13:52:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: 723977cb-c4d0-47a2-bc04-39c007741eb0

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677183 - SP (2024
/0229509-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: GRADIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
EMBARGANTE
: ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP220843
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALECIO CASTELLUCCI FIGUEIREDO
INTERES.
: CESAR SCHUMAHER DE ALONSO GIL
INTERES.
: LUIS FERNANDO DE MACEDO
INTERES.
: MUNICIPIO DE AMERICO DE CAMPOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Os segundos embargos de declaração destinam-se a sanar vícios existentes no
julgamento dos primeiros aclaratórios. Consideram-se protelatórios aqueles que
suscitam questões acobertadas pela preclusão, o que enseja a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
III – Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM opõe segundos embargos de
declaração contra o acórdão proferido em sede de embargos de declaração no agravo
interno que, por unanimidade, rejeitou os primeiros aclaratórios (fls. 6.553e), cuja
ementa transcrevo:

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
Documento eletrônico VDA49854456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:42
Código de Controle do Documento: 01a6d294-fcf9-43b3-bb3e-0b06b65394a6

I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição
de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.

Sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de omissão (art. 1.022, II, do
CPC), uma vez que haveria fato superveniente apto a ensejar a modificação do julgado.
Impugnação do
às fls. 6.604/6.
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
608e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Sustenta o Embargante que há omissão a ser suprida, nos termos do art.
1.022, II, do Código de Processo Civil.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
Para que se possa ser considerada
infirmar a conclusão do julgador.
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
Documento eletrônico VDA49854456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:42
Código de Controle do Documento: 01a6d294-fcf9-43b3-bb3e-0b06b65394a6

trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. SÚMULA N. 315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no
10/4/2018
23/4/2018
AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl
16/5/2017
22/5/2017
Documento eletrônico VDA49854456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:42
Código de Controle do Documento: 01a6d294-fcf9-43b3-bb3e-0b06b65394a6

no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

No caso, o Embargante não aponta nenhuma das hipóteses previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual se impõe a rejeição dos embargos
declaratórios (fls. 427/438e).
Com efeito, depreende-se da leitura do acórdão que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no REsp n. 1.745.723/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl
no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a declaração do
julgado ou sua revisão mediante embargos de declaração.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Registre-se, ainda, que não merece guarida a alegação relativa ao suposto
fato superveniente, qual seja, edição de norma mais benéfica (Lei n. 14.039/2020),
porquanto a referida é anterior ao acórdão embargado, razão pela qual inexiste
omissão a ser suprida.
Por fim, os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento
da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo
descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois a
oportunidade para a respectiva impugnação extinguiu-se em virtude da preclusão
consumativa", ensejando a imposição de multa por prática processual abusiva e
manifestamente protelatória, consoante precedentes, cuja ementa transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS
ACLARATÓRIOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA. CABIMENTO.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
83 DO STJ.
(...)
3. "Os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da
existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo
descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o
prazo para a respectiva impugnação extingue-se em virtude da preclusão
consumativa" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.230.609/PR, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe
).
26/10/2016
Documento eletrônico VDA49854456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:42
Código de Controle do Documento: 01a6d294-fcf9-43b3-bb3e-0b06b65394a6

4. A alegação de que a matéria suscitada nos segundos aclaratórios seria
de ordem pública e, por isso, cognoscível de ofício a qualquer tempo carece
de prequestionamento.
5. A oposição de segundos embargos de declaração manifestamente
incabíveis enseja a aplicação da multa processual prevista no art. 538,
parágrafo único, do CPC. Precedentes.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1.448.706/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
27/04/2017
20/06/2017

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO REGIONAL
QUE RECONHECE A INÉRCIA DO EXEQUENTE. NECESSÁRIO
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
COM APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC.
1. É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que os segundos
embargos de declaração destinam-se a sanar vícios existentes no
julgamento dos primeiros aclaratórios, mostrando-se impróprio para reagitar
questões relativas ao julgado primitivo, imune, por força da preclusão.
Precedentes.
(...)
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.534.294/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
01/12/2015
)
09/12/2015

Posto isso,
e, com
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fundamento no Art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, determino a aplicação de
multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto,
.
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49854456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:42
Código de Controle do Documento: 01a6d294-fcf9-43b3-bb3e-0b06b65394a6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.677.183 / SP
Número Registro: 2024/0229509-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012549620178260615 10026825020168260615 140454000051620144
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRADIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVANTE : ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM
ADVOGADO : ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP220843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALECIO CASTELLUCCI FIGUEIREDO
INTERES.
: CESAR SCHUMAHER DE ALONSO GIL
INTERES.
: LUIS FERNANDO DE MACEDO
INTERES.
: MUNICIPIO DE AMERICO DE CAMPOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GRADIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
EMBARGANTE : ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP220843
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50754416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:01
Código de Controle do Documento: df4c9936-3f8f-40ef-b66f-223238e39833

INTERES.
: ALECIO CASTELLUCCI FIGUEIREDO
INTERES.
: CESAR SCHUMAHER DE ALONSO GIL
INTERES.
: LUIS FERNANDO DE MACEDO
INTERES.
: MUNICIPIO DE AMERICO DE CAMPOS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
16/09/2025
22/09/2025
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:01
Código de Controle do Documento: df4c9936-3f8f-40ef-b66f-223238e39833